Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-34.2023.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000652-34.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KYLVIA ALVES RIBEIRO - CPF: 025.732.241-80 (RECORRENTE), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000652-34.2023.8.11.0059
.

Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.

Recorrente: KYLVIA ALVES RIBEIRO LIMA.

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE – ACESSO AO LINK ENVIADO PELO INSTAGRAM (CONTA HACKER) - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Conforme mencionou a sentença
“no dia 17/02/2023,

após clicar em um link por meio de seu telefone celular, este ficou bloqueado por cerca de uma hora, e e que após retomar acesso, havia operações bancárias realizados pelo aplicativo da Reclamada, sendo uma transferência via PIX (R$1.000,00), um pagamento de boleto bancário (R$ 1.500,00), o que gerou uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.594,67 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), pleiteando assim o cancelamento das operações e indenização por danos morais.”

3.

Da simples analise dos autos, nota-se que a reclamante foi negligente ao clicar no link da mensagem recebida pelo celular, enviada pelo estelionatário
, sem adotar as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MENSAGEM CONTENDO LINK QUE DIRECIONOU O AUTOR PARA SITE FALSO. SUBTRAÇÃO DOS PONTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEMANDANTE. FRAUDE VERIFICADA. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.RECURSO DO RÉU PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010376689 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/03/2022).

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA.
ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE
. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail.

Recurso parcialmente provido. (N.U 1072360-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023